Tribunal: TJDFT
Processo: 0001803-16.2018.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal e Processo Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime doloso contra a vida. Júri. Pronúncia. Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP). Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Acervo probatório produzido nas fases inquisitorial e judicial coeso e harmônico. Valoração exaustiva do acervo probatório: competência do Júri. Versões dos fatos a serem submetidas à cognição vertical do Conselho de Sentença. Princípio in dubio pro societate. Absolvição sumária e despronúncia incabíveis. Pretensão de decote das qualificadoras. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido; rejeitada a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.